Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800940-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYLSON CAMPOS FERREIRA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. ESCORREITA. SUMULA 526 DO STJ.COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. NÃO SE HÁ DE FALAR EM CONTINUIDADE DELITIVA, SE AS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, SÃO DIFERENTES DE UM CRIME PARA O OUTRO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e julgar improvido, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução interposto por MAYLSON CAMPOS FERREIRA, por intermédio da Defensoria Pública, com fundamento no art. 197 da Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal, contra ato do Douto Juízo da Vara de Execução Penal de Breves, que determinou a regressão do apenado para o regime fechado e indeferiu a continuidade delitiva nas duas últimas condenações dos autos 0800381-78.2020.8.14.0043 (foi condenado à 14 anos de reclusão, no regime fechado, mais 280 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado) e 0800414-68.2020.8.14.0043 (foi condenado à 15 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão, no regime fechado, mais 300 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado).

Alega o agravante (ID’s. 8012892 / 8012893), que o fato de MAYLSON CAMPOS FERREIRA ter praticado outros crimes posteriormente com sentença condenatória, não pode ensejar na regressão de regime, mas apenas na soma e unificação.

Subsidiariamente postula pela alteração da data base da progressão de regime para o dia 04/10/2020 (data do fato referente os autos 0800414- 68.2020.8.14.0043). Ainda infere a continuidade delitiva das duas últimas condenações referente aos autos nº 0800381-78.2020.8.14.0043 (foi condenado à 14 anos de reclusão, no regime fechado, mais 280 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado) e autos nº 0800414-68.2020.8.14.0043 (foi condenado à 15 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão, no regime fechado, mais 300 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado), pois são delitos da mesma natureza, ocorridos na mesma cidade, com o mesmo modus e com um intervalo de 12 dias.

Além disso, não há habitualidade na prática criminosa porque o recuperando possui apenas as condenações constantes no processo executivo de pena.

Portanto, a Defensoria Pública requer que seja conhecido e provido o presente recurso, com o objetivo de reformar o decisum proferido pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Breves para: 1) considerar indevida a regressão de regime, revogando-a; 2) Subsidiariamente, pela alteração da data base da progressão de regime para o dia 04/10/2020 (data do fato referente os autos nº 0800414- 68.2020.8.14.0043); 3) Reconheça a continuidade delitiva entre os fatos constantes nos autos nº 0800381-78.2020.8.14.0043 e nº 0800414-68.2020.8.14.0043.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público ID. 8012904, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do referido agravo.

Analisando os autos, ID. 8012908, o juízo a quo reafirmou sua decisão mantendo-a em todos os seus termos.

Os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (STJ, 3ª Seção. Aprovada em 13/05/2015).

Nesse mesmo sentido:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207956 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021)

“STJ - No curso da execução da pena, a prática de ato definido como crime doloso configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), ainda que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 551690 ES 2019/0373136-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)”

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME (...). 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 110881, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 20.11.2012 e publicado em 8.8.2013).

Convém esclarecer que a medida em questão se mostra adequada e revestida de legalidade, haja vista que a Lei 7.210, em seu artigo 118, I, prevê a regressão prisional nas hipóteses de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais.

Ademais, com a nova condenação nos Processos nº 0800381- 78.2020.8.14.0043 e nº 0800414-68.2020.8.14.0043, procedeu-se soma e unificação das penas privativas de liberdade do apenado (4 anos e 7 meses; 14 anos e, 15 anos e 3 meses e 12 dias) que excederam os 8 anos, motivo pelo qual o regime que se impõe é o fechado.

Portanto, o Juízo determinou a regressão de regime, interrompeu a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da prisão (12.12.2020). Demonstrou-se, portanto, a necessidade de regredir a regime fechado o qual resta compatível com sua segregação cautelar

Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva referente aos fatos constantes nos autos 0800381-78.2020.8.14.0043 e 0800414-68.2020.8.14.0043, também não lhe assiste razão.

A continuidade delitiva, segundo posição majoritária da doutrina e da jurisprudência, é uma ficção jurídica criada para beneficiar o criminoso eventual, de sorte que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos (delitos da mesma espécie, condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios); fora disso, a reiteração de condutas delituosas configura-se como habitualidade criminosa, conforme salientando pelo Juiz na sua decisão: “Além disso, pela leitura da certidão criminal do apenado (mov. 89.2 – fl. 204), resta comprovada a habitualidade na prática criminosa o que impede que se reconheça a continuidade delitiva, ante a contumácia do apenado na prática de crimes.”

O simples fato de serem crimes da mesma espécie (dois roubos) e praticados com o mesmo modus operandi, ainda que executados em datas próximas (04 e 10 de outubro de 2020), não é suficiente para reconhecer a continuidade delitiva, visto que, pelas circunstâncias do caso, verificou-se que o réu agiu com o propósito de reiterar a prática criminosa, logo, inexiste no presente caso unidade de desígnios.

O recorrente não agiu com o propósito de ampliar o crime já praticado, mas sim com o propósito de reiterar na senda do crime.

Nesse sentido, vejamos: Não se há de falar em continuidade delitiva, se as condições de tempo, lugar e modo de execução, são diferentes de um crime para o outro. 2. Não se pode confundir reiteração criminosa com continuidade delitiva. Se o réu faz do crime um modo de auferir dinheiro, trata-se de contumácia criminosa e não de crime continuado. (TJDF; Rec. 2009.05.1.004355-7; Ac. 436.151; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timóteo de Oliveira; DJDFTE 16/08/2010; Pág. 426).

Para a caracterização do crime continuado faz-se necessária a presença tanto dos elementos objetivos quanto subjetivos. 2. Constatada a reiteração habitual, em que as condutas criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes. 3. A continuidade delitiva, por implicar verdadeiro benefício àqueles delinquentes que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, praticam crimes da mesma espécie, deve ser aplicada somente aos acusados que realmente se mostrarem dignos de receber a benesse .... (STF HC 101049/RS - RIO GRANDE DO SUL HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 04/05/2010 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010).

Constatada a reiteração criminosa, e não a continuidade delitiva, inviável acoimar de ilegal a decisão que negou a incidência do art. 71 do CP, pois, na dicção do Supremo Tribunal Federal, a habitualidade delitiva afasta o reconhecimento do crime continuado.... (STJ; HC 128.663; Proc. 2009/0027662-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/08/2010; DJE 13/09/2010)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022